Tribunal: TJDFT
Processo: 0738712-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO, EXCETO MEDIANTE PROVA
DO NEGÓCIO – IRRELEVÂNCIA DE REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material decorrente de contrato de locação de imóvel, em que a parte autora (locatário) afirma que celebrou contrato de aluguel verbal de imóvel entre 1998 e fevereiro/2023, primeiramente com o marido da ré, e após o falecimento deste, com a requerida. Afirma que ao longo dos anos realizou benfeitorias para melhorar o uso do bem, assim como para sua manutenção, que somadas alcançaram R$ 26.400,00, em 1998. Informa, ainda, na certidão de ID Num. 60251035 - Pág. 1, os valores de aluguel pagos ao longo dos anos; que a contratação era verbal, mas teria assinado documento quando estava de saída do imóvel (sem saber do que se tratava, exatamente); que pagava o aluguel em espécie e em mãos, sem emissão de recibo, dentre outras coisas. Pede a condenação da ré no pagamento de R$ 26.400,00.
3. Dispõe a Lei n. 8.245/91: “Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”
4. A pretensão da parte autora é a de ser indenizada por benfeitorias úteis, porque realizada obra para ampliar a loja a permitir que o Bar que ali se instalou explorasse também atividade de lazer, como sinuca (ver fotos juntadas no ID 60251041 e seguintes, reapresentadas a partir do ID 60251036). Ainda pelas fotos se pode constatar que a obra de ampliação é um puxadinho ao lado de um edifício.
5. Nessas circunstâncias, caberia ao locatário se acercar de cautela necessária para que o negócio realizado ficasse devidamente documentando, porque o a contratação de locação de bem imóvel não permite indenização de benfeitorias úteis, senão quando autorizadas pelo locador. Observe-se que a simples alegação de existência de acordo ou anuência para a edificação das benfeitorias não é suficiente para produzir efeitos legais. É necessário o prévio ajuste quanto ao valor da edificação e a sua destinação final quando da extinção do contrato.
6. Afigura-se prudente o não acolhimento do efeito de confissão ficta da revelia em se tratando de contrato verbal de locação firmado há mais de vinte cinco anos por locador que, ao tempo da propositura da ação, já havia falecido.
7. Sem a prova da autorização do então locador para a edificação das benfeitorias, não há como se acolher o pedido de reparação da parte autora. A sentença deve ser confirmada por seus fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça.
10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou, tanto em defesa do recorrente, quanto da recorrida. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e das próprias peças elaboradas, arbitro os honorários dos advogados nomeados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um.